Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-48.2017.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. Servidor. Agente penitenciário. Acidente de trabalho. Amputação de falange distal do dedo médio da mão direita. Invalidez parcial permanente. Pretensão ao pagamento de indenização por seguradora contratada pelo Estado de São Paulo, nos termos da Lei Estadual n. 14.984/13. Elementos dos autos que demonstram o preenchimento dos requisitos para o pagamento da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. Servidor. Agente penitenciário. Acidente de trabalho. Amputação de falange distal do dedo médio da mão direita. Invalidez parcial permanente. Pretensão ao pagamento de indenização por seguradora contratada pelo Estado de São Paulo, nos termos da Lei Estadual n. 14.984/13. Elementos dos autos que demonstram o preenchimento dos requisitos para o pagamento da indenização. Invalidez parcial permanente reconhecida em perícia médica realizada em juízo. Indenização devida. Arbitramento de acordo com a tabela da SUSEP, nos termos do Decreto Estadual no 59.532/2013. Indenização por dano moral indevida. Inexistência de nexo causal entre o dano e eventual do serviço. Dano moral indenizável não caracterizado pela simples demora verificada no procedimento administrativo instaurado para a apuração do ocorrido e pagamento da indenização. Correção monetária. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF e no RE 870.947/SE. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda do Estado provido em parte, para afastar a condenação de indenização por dano moral.